Tribunal: TJDFT
Processo: 0721313-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ausentes os vícios art. 1.022 do CPC, não é possível a modificação do julgado que lhe foi desfavorável por meio de embargos de declaração. A insurgência deve observar a via processual adequada.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença de astreintes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é saber se há omissão ou erro material na alegação de que a alienação da empresa caracteriza fato notório, que independe de comprovação, apto a justificar o não cumprimento da ordem de juntada de documentos que a parte alega não estar em seu poder.
III. Razões de decidir
3. Segundo preleciona o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
4. A alegação de que a alienação da empresa não passou de um fato conhecido no ramo de negócio em que atua. O conceito aplicado no âmbito jurídico para fato notório está relacionado àquele que é de conhecimento comum a boa parte das pessoas em geral que, em regra, marcam determinado momento da história.
5. Outro fundamento que afasta a alegação de omissão ou erro material é a conclusão de que “pelo estatuto social juntado aos autos registrado em março de 2022, não houve alteração do representante legal da agravante que justifique o impedimento do acesso à documentação da empresa que representa”.
6. A pretensão de modificação do julgado que lhe foi desfavorável deve observar a via processual adequada, não sendo cabível a oposição de embargos declaratórios com a finalidade de reexaminar o mérito da causa.
IV. Dispositivo
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios art. 1.022 do CPC, não é possível a modificação do julgado que lhe foi desfavorável por meio de embargos de declaração.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a